Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701817-18.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A AGRAVADO: ZENIRA LEANDRO DAS CHAGAS D E S P A C H O Considerando que no feito de origem a Agravada era assistida pela Defensoria Pública e que a intimação para contrarrazões não foi encaminhada para esta instituição, bem como, ainda, a constituição de novo patrono pela Agravada (IDs 237956574 e 239345918 dos autos de origem), intime-se a Agravada na pessoa de seu representante legal para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto por LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO A VIDA S.A. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator